Tribunal: TJMT
Processo: 0002247-32.2015.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002247-32.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PASCOAL AIRES - CPF: 994.642.841-53 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZABETE DOS REIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR FOTOGRAFIA DO FERIMENTO EM SUA TESTA E PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – SENTENÇA REFORMADA – PREQUESTIONAMENTO – APELO MINISTERIAL PROVIDO
.

1.

Constatado que as fotografias extraídas do rosto da vítima evidenciando a existência de um corte na sua testa e a prova oral colhida em juízo, notadamente o depoimento da ofendida e os relatos dos policiais que atenderam a ocorrência, são plenamente capazes de comprovar de forma segura e indene de dúvidas a materialidade e a autoria quanto ao crime de lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico; imperiosa a reforma da sentença hostilizada com vistas à condenação do apelado pelo crime tipificado no art. 129, §9o, do CP, pois, como cediço, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, não sendo a só ausência de perícia suficiente para ensejar a absolvição do réu.

2.

Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados nas razões recursais do i.
Parquet
.

Apelo ministerial conhecido e provido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

PASCOAL AIRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 0002247-32.2015.8.11.0038 – cód. 65053, na qual o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT julgou
improcedente
a pretensão acusatória e
absolveu
o réu
PASCOAL AIRES
da imputação do crime tipificado no
art. 129, §9o, do Código Penal
, com espeque no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais de ID 153734723, o i. Órgão Ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça pretendendo a reforma da r. sentença, para que o réu seja
condenado
nos termos da exordial acusatória
,
sob o argumento de que
os elementos probatórios jungidos aos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar;
prequestionando
, por fim, o artigo 167 do Diploma Processual Penal.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas sob o ID 153734726, o apelado rebate os argumentos ministeriais e
requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 163568659, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Parquet
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 01/11/2015, por volta das 23h00min, no interior da residência particular situada na Rua Américo Júlio da Silva, Loteamento Furlan, na cidade e Comarca de Araputanga/MT, o recorrido
PASCOAL AIRES
ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua então companheira, a vítima
Elizabete dos Reis
, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Segundo descreve o Ministério Público, na data fatídica, após retornarem de um bar, o réu teria pedido à ofendida que esquentasse o jantar e, após a convivente derrubar uma panela no chão, o casal deu início a uma acalorada discussão. Ato contínuo, a vítima se aproximou e entregou ao recorrido um prato de comida, momento em que
PASCOAL
arremessou o recipiente em direção a
Elizabete
, atingindo-lhe a cabeça, ocasionando um corte na região da testa.

Por esse fato,
PASCOAL AIRES
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 129, §9o, do Código Penal
, sendo ao término da instrução criminal
absolvido
da imputação que lhe foi feita, sob o fundamento de que inexiste lastro probatório a comprovar a prática da infração penal (art. 386, inc. II, do CPP); diante do que exsurge inconformado o i. representante ministerial, pugnando pela reforma do édito absolutório.

1.

Da almejada condenação do recorrido
, nos termos da denúncia:

Com efeito, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

À vista disso, e após debruçar-me sobre os autos, chego à conclusão de que o recurso ministerial merece ser
provido
, porquanto vislumbro que a
materialidade
e a
autoria
quanto ao crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelo acervo probatório do processo-crime.

A
materialidade delitiva
ressai evidente, sobretudo do boletim de ocorrência (ID 153734710 – pág. 08/09),
das imagens anexadas
sob o ID 153734710 – pág. 26/27, assim como do teor dos depoimentos prestados na Delegacia por
Maria Ferreira dos Santos
, e em ambas as fases da persecução criminal pela vítima
Elizabete dos Reis
, ao que se somam o interrogatório do próprio acusado e as declarações das testemunhas
Alcides Alves de Almeida
e
Gleison Nogueira Mariano
– policiais militares que atenderam a ocorrência; os quais também se prestam, inequivocamente, para demonstrar a
autoria delitiva
, não deixando margens para dúvidas.

Ao ser inquirida na repartição policial, a testemunha
Maria Ferreira dos Santos
afirmou que por volta das 22h00min do dia fatídico, estava retornando de um sítio com o esposo quando, próximo à sua casa, avistou uma pessoa do sexo feminino no meio da rua
“gritando pedindo socorro”

sic
, tendo deslocado com o carro por mais alguns metros até a porta de sua residência, sendo seguida pela mulher. Narrou, ainda, que ao se aproximar, notou que conquanto apresentasse alguns sinais de embriaguez,
“a mulher
estava ferida com um corte na testa
e que
estava com a cabeça toda suja, cheia de comida
”

sic
, ressaltando que após a acolher e oferecer um copo de água, acionou a Polícia Militar.

Por fim, a testemunha disse à autoridade policial que ao questionar a vítima sobre o que havia ocorrido, esta lhe noticiou que fora agredida pelo companheiro
PASCOAL AIRES
, o qual, após lhe pedir um prato de comida
“arremessou este prato em direção a cabeça dela o que ocasionou o ferimento”
(ID 153734710, pág. 15/16).

E embora referida testemunha não tenha sido localizada para comparecer à audiência de instrução e julgamento, sua versão dos fatos é ratificada pelos relatos das testemunhas
Alcides Alves de Almeida
e
Gleison Nogueira Mariano
, policiais que atenderam a ocorrência, os quais ao serem
ouvidos sob o crivo do contraditório
, confirmaram as declarações prestadas na esfera extrajudicial, esclarecendo que na data do fato foram acionados via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica e, chegando ao local, a guarnição constatou a veracidade da notícia,
tendo se deparado com a ofendida bastante nervosa, a qual apresentava um sangramento na região da testa
. Ato contínuo, conduziram
Elizabete
para receber atendimento hospitalar e, empós, a levaram até a Delegacia de Polícia para lavratura do respectivo boletim de ocorrência, oportunidade em que a vítima alegou que o agressor ainda estava em sua residência, tendo a guarnição deslocado até o imóvel e realizado a prisão em flagrante do ora recorrido.

Frise-se, nesse ponto,
que
o fato de as testemunhas supracitadas consistirem nos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o acusado no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, ao ser inquirida
em juízo
, a ofendida
Elizabete dos Reis
relembrou o episódio da agressão, relatando ao d. magistrado que no dia dos fatos, ela e
PASCOAL
haviam comparecido à casa de um amigo e ingerido bebida alcoólica, mas que ao tempo em que retornaram para a residência comum, estavam
“de boa”

sic
. Prosseguindo com a narrativa, disse que tão logo chegaram em casa, a declarante foi esquentar o jantar e, por um descuido, acabou derrubando uma panela vazia no chão; tendo o réu ido até a cozinha e a repreendido com o olhar, por acreditar que
Elizabete
havia jogado o recipiente de forma proposital, o que acarretou uma discussão entre o casal.

A ofendida narrou, ainda, que na sequência serviu um prato de comida para
PASCOAL
e lhe entregou a refeição, momento em que o companheiro arremessou o prato em sua direção, atingindo-lhe a cabeça e causando-lhe um corte na testa. Enfim,
Elizabete
relatou que saiu em busca de socorro e, após ser acolhida por terceiros, a Polícia Militar foi acionada, tendo sido a declarante encaminhada ao pronto socorro e, posteriormente, levada à Delegacia para os procedimentos de praxe.

Por sua vez, o apelado
PASCOAL
, embora tenha negado a imputação que lhe foi feita, afirmou
sob o crivo do contraditório
que na data fatídica, ele e a vítima tiveram
“uma confusão lá”

sic
, mas que como havia misturado vários tipos de bebida alcoólica, não conseguia se lembrar com clareza os meandros do ocorrido (ID 153734717).

N’outro norte, imperioso ressaltar que malgrado inexista comprovação de que a ofendida tenha sido submetida a exame de corpo de delito, é de curial sabença que, em se tratando de crime de lesão corporal praticado contra a mulher no contexto doméstico e/ou familiar, a mera ausência de laudo pericial não obsta a condenação do réu, notadamente diante dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório; os quais, a teor do disposto no art. 167 do CPP, são aptos a suprir a falta da prova técnica (vide:
STJ
- AgRg no HC
191.703/MG
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA; e
TJMT
-
N.U
1000432-64.2020.8.11.0019
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO
).

Mesmo porque, “
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo
e, por isso, não pode sofrer menoscabo,
ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos
”. (STJ – AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). Grifei.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9o, do CP. 3.
A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida.
4. Agravo regimental não provido.
” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

Vale acrescentar, outrossim, que o fato de a ofendida
Elizabete
ter assinado os termos de renúncia às medidas protetivas de urgência e à representação criminal em desfavor de
PASCOAL
, não constitui argumento hábil a sustentar a tese de absolvição por ausência de provas da ocorrência da infração penal; máxime porque, como cediço, a ausência de vontade da vítima em ver o algoz processado não constitui qualquer óbice à persecução criminal, sob pena de violação ao brocardo jurídico da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, conforme preceitua a Súmula n.o 542 do STJ
(AgRg no HC 674.738/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021).

A propósito, parafraseando o Ministro Marco Aurélio no voto proferido quando do julgamento da ADI 4.424/DF:

“
Descabe interpretar a Lei Maria da Penha de forma dissociada do Diploma Maior e dos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, sendo estes últimos normas de caráter supralegal também aptas a nortear a interpretação da legislação ordinária. Não se pode olvidar, na atualidade, uma consciência constitucional sobre a diferença e sobre a especificação dos sujeitos de direito, o que traz legitimação às discriminações positivas voltadas a atender as peculiaridades de grupos menos favorecidos e a compensar desigualdades de fato, decorrentes da cristalização cultural do preconceito. Alfim, é vedado aplicar a norma de forma a revestir a “surra doméstica” de aparências de legalidade ou de tolerância – “A Lei Maria da Penha”, Eliana Calmon, Revista Justiça & Cidadania, 10 ed., junho de 2009”

Sopesado tudo isso, concluo que a prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é capaz de confirmar de forma segura e indene de dúvidas os elementos indiciários colhidos na fase investigativa, sendo plenamente aptas a demonstrar o cometimento pelo acusado do delito imputado na exordial acusatória, mostrando-se descabida, por isso, a absolvição proclamada em primeiro grau.

Sendo assim, de rigor a reforma da r. sentença ora hostilizada para
condenar
o apelado
PASCOAL AIRES
pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9o, do Código Penal
.

Da materialização da reprimenda:

Na
primeira fase
de individualização da pena, à míngua de elementos concretos que ensejem a valoração negativa de quaisquer dos vetores judiciais elencados no art. 59 do CP, fixo a pena-base do apelado no patamar mínimo legal, ou seja, em
03 (três) meses

de detenção.

Na
segunda etapa
do cálculo dosimétrico, estando ausentes circunstâncias legais agravantes e atenuantes, mantém-se a reprimenda intermediária no patamar mínimo.

Por fim, na
terceira etapa
da dosimetria, não se vislumbrando a existência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se
final e definitiva
a sanção em
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
.

Nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘c’ e §3o, do Código Penal, fixo o
REGIME ABERTO
para início do cumprimento da reprimenda;
ficando obstada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, haja vista tratar-se de infração penal que envolve violência contra a mulher (art. 44, inc. I, do CP e Súmula n.o 588, do STJ).

Com o trânsito em julgado desta decisão, determino o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, bem como a comunicação da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Carta Maior, procedendo-se às demais anotações e comunicações necessárias.

Do prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona o artigo 167 do Diploma Processual Penal.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei referidos, relacionados que estão com a tese sustentada no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

a fim de reformar a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.o 0002247-32.2015.8.11.0038 e
condenar
o réu
PASCOAL AIRES

pela prática do crime previsto no
art. 129, §9o, do Código Penal
, à pena de
03 (três) meses de detenção
,
no regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023